Tribunal: TJPA
Processo: 0905894-32.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905894-32.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0905894-32.2023.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

APELADA: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL

ADVOGADO: RAFAEL MACHADO VIANA DE MELO – OAB/PE 57179

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública municipal contra sentença que, em Ação Anulatória, reconheceu a imunidade tributária de associação civil e anulou os lançamentos de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou que a associação não comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fazer jus à imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos legais restou comprovado por meio das disposições do estatuto social, que veda a distribuição de lucros e prevê a aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais, e dos balanços contábeis, que demonstram a efetiva destinação das receitas, não havendo indícios de irregularidade contábil.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos, uma vez demonstradas a ausência de distribuição de lucros, a aplicação dos recursos na atividade-fim e a regularidade contábil, possui direito à imunidade tributária nos termos do art. 150, VI, ‘c’, da CF.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801944-67.2021.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 24179187) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, declarando a sua imunidade tributária e anulando os lançamentos fiscais de ISSQN.

Nas razões recursais (Id. 24179190) o apelante arguiu que a parte autora/apelada não comprovou o preenchimento de requisitos dispostos no art. 14 do CTN, quais sejam, não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicar integralmente os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Sustentou que a autora não apresentou nos autos qualquer livro de escrituração, sendo insuficiente a simples juntada do estatuto da associação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 24179191).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26593159), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia ao enquadramento, ou não, da associação autora como instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, para efeito da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da CF/88 c/c art. 14 do CTN.

O estatuto da parte autora (Id. 24179156), eu seu art. 1º, prevê a forma de associação civil sem fins lucrativos. O art. 3º indica como objetivos:

a) promover e incentivar estudos e pesquisas relativos à Medicina Tropical em seus aspectos epidemiológicos, etiológicos, clínicos, fisiopatológicos, terapêuticos e preventivos, considerando os seus condicionantes físicos, biológicos e socioeconômicos;

b) sugerir aos órgãos públicos e particulares envolvidos rio estudo e controle dessas doenças, as medidas que se fizerem necessárias;

c) promover reuniões, congressos, cursos e simpósios, de âmbito internacional, nacional e regional, sobre assuntos relacionados com a Medicina Tropical;

d) manter intercâmbio cultural com instituições científicas, nacionais ou estrangeiras;

e) promover viagens de estudo e de aperfeiçoamento para seus associados;

f) colaborar tecnicamente com os órgãos fiscalizadores da medicina e farmácia, no que se refere à prática e ao tratamento das doenças tropicais;

g) divulgar conhecimentos técnico-científicos relacionados com a Medicina Tropical;

h) publicar órgão periódico relativo às atividades científicas ligadas à sua área de interesse;

i) promover a educação ou exercer atividades de pesquisas científicas; e

j) promover a assistência à saúde, sem qualquer discriminação de clientela.

O art. 34 do estatuto estipula que a associação não remunera, de qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos, e não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigente, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.

O art. 83 define que a entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção do desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.

A efetiva destinação dos recursos é demonstrada por meio dos balanços contábeis de Id. 24179157, p. 1-5.

Além disso, não há nos autos qualquer indício de irregularidade contábil, tendo em vista as certidões de Id. 24179157, p. 6 e seguintes, que demonstram a inexistência de débitos trabalhistas, de inscrições na dívida ativa ou de contas julgadas irregulares.

Desse modo, o acervo probatório é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos da imunidade tributária, em conformidade com a norma constitucional, tendo em vista a inequívoca natureza de entidade educacional e de assistência social sem fins lucrativos.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que reconheceu a imunidade tributária da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), entidade de assistência social sem fins lucrativos, em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às suas finalidades essenciais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação autora cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, "c", e 14 do Código Tributário Nacional (CTN) para o gozo da imunidade tributária.

III. Razões de decidir.

3. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos visa proteger direitos fundamentais e promover a justiça social, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 150, VI, "c".
4. A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc) demonstrou cumprimento dos requisitos legais exigidos pelo Código Tributário Nacional, notadamente a não distribuição de lucros, a aplicação integral de seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais e a regularidade de sua escrituração contábil.

5. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que, satisfeitos os requisitos legais, a imunidade deve ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Remessa necessária conhecida e mantidos os termos da sentença.
Tese de julgamento: "É devida a imunidade tributária a entidade de assistência social sem fins lucrativos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, 'c', e 14 do Código Tributário Nacional."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0801944-67.2021.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 25/09/2024).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026